Tribunal: TJDFT
Processo: 0737085-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737085-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELIMAR NUNES DE SOUSA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, CORONEL ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para que responda ao presente agravo, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Retifique-se a autuação para incluir o Distrito Federal como agravado. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator